Tribunal: TJDFT
Processo: 0747892-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747892-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA GARCIA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Apelação Cível interposta por Ivana Garcia da Silva contra sentença proferida em “Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, nos autos n.o 0749532-53.2025.8.07.0001" (24a Vara Cível de Brasília/DF). Verifico que o recurso foi protocolizado diretamente neste Tribunal, em desconformidade com o procedimento previsto no artigo 1.010, "caput", do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação deve ser dirigida ao e. Juízo de primeiro grau. A interposição direta em segundo grau impede a regular formação do instrumento recursal, a abertura de prazo para contrarrazões e a realização do juízo de admissibilidade originário. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. REQUISITO FORMAL. AUSENTE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. Após, haverá a possibilidade de retratação pelo juízo e, não sendo o caso, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e somente após os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juízo de admissibilidade. Ao contrário do que preconiza a lei, a apelante protocolou o referido recurso diretamente na instância superior, ferindo o requisito formal para o ato. 2. Trata-se de erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 2009011 DF 2022/0185201-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023) 3. Agravo interno conhecido e desprovido (Acórdão 1949956, 0732556-42.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Assim, a parte, caso queira, deverá protocolar a apelação no e. Juízo de origem, com observância do procedimento legal para adequada formação do instrumento recursal. Cancelo a distribuição da presente apelação no 0747892-18.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator